Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-87.2020.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001045-87.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (APELANTE), JULIANA NOGUEIRA FERREIRA - CPF: 016.896.911-40 (ADVOGADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA DE FIGUEIREDO DUARTE - CPF: 063.378.341-27 (ADVOGADO), JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR - CPF: 059.334.011-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001045-87.2020.8.11.0018

APELANTE: DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS, DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESTRUIR FLORESTAS NATIVAS, OBJETO ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL [ARTIGO 50,
CAPUT
, DA LEI N. 9.605/1998] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA;
MÉRITO
:
1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO IDENTIFICADA POR IMAGENS DE SATÉLITE, RELATÓRIO
IN LOCO
ELABORADO POR AGENTE DO IBAMA E PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA;
2)
NULIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – OFENSA AO ARTIGO 44, §2º, DO CÓDIGO PENAL –
QUANTUM
INFERIOR A 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO – ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO – SUBSTITUIÇÃO DAS 2 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS POR 1 (UMA) ÚNICA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a denúncia consignou que houve supressão de vegetação pertencente ao Bioma Floresta Amazônica [objeto especial de preservação], mostra-se irrelevante considerar se a destruição foi causada por ‘corte raso’ ou incêndio, configurando-se a conduta descrita no artigo 50,
caput
, da Lei de Crimes Ambientais.

Tendo sido amplamente debatido na instrução processual acerca das formas de destruição da vegetação, não há se falar em ‘surpresa’ ou violação ao princípio da correlação quando da prolação da sentença condenatória.

Inviável se cogitar a tese absolutória quando demonstrado, por meio de relatório ambiental, imagens de satélite e pelo depoimento do agente do IBAMA que o desmatamento realizado na fazenda dos agentes se deu com o intuito de realizar a limpeza do local para outros fins econômicos.

O erro material constatado na sentença não autoriza a nulidade da pena, tratando-se de providência a ser corrigida de ofício.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001045-87.2020.8.11.0018

APELANTES: DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por DIEGO MARTIN PAES DE BARROS e DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Juara/MT (autos n. 1001045-87.2020.811.0018), que julgou a denúncia procedente e os condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 2 (duas restritivas de direitos), pela prática do crime previsto no artigo 50, da Lei n. 9.605/98.

Os apelantes suscitam,
preliminarmente
:
1.1)
a nulidade da sentença, por violação ao princípio da correlação, haja vista que a inicial acusatória descreve que o desmatamento se deu mediante ‘uso de fogo’, enquanto a sentença afirma que a destruição foi ocasionada por ‘corte raso’ da vegetação;
1.2)
a nulidade da reprimenda imposta, uma vez que a quantidade das penas restritivas de direitos fixada pelo juízo sentenciante [2 (duas)] está em dissonância com o conteúdo do artigo 44, §2º, do Código Penal. No
mérito
, postulam suas absolvições, sob o argumento de que:
2.1)
não há provas de que tenham concorrido para a prática da infração penal ou que “
levem a conclusão de que o fogo que ensejou a degradação ambiental teve origem na sua propriedade”
;
2.2)
inexistem elementos suficientes para demonstrar a autoria delitiva, a existência de dolo ou culpa, tampouco o nexo causal entre as condutas e a destruição florestal [doc. digital n. 173731677].

O Ministério Público Estadual e a Procuradoria de Justiça rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pela defesa, porém, requereram o provimento parcial do apelo reformando-se a sentença condenatória para “
fixar apenas uma sanção restritiva de direito aos apelantes”
[docs. digitais n. 179021152 e 181805654].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001045-87.2020.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

A defesa suscita a nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, tendo em vista que a denúncia narra que a destruição florestal se deu ‘por meio de fogo’, enquanto o juiz da causa reconheceu que o desmatamento foi ocasionado ‘mediante corte raso’ da vegetação.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

A exordial acusatória proposta pelo Ministério Público expõe que:

“[...] entre o período de 24 de agosto de 2018 à 22 de outubro de 2019, na propriedade rural denominada Fazenda Sabauna, localizada na Zona Rural deste Município e comarca de Juara/MT, os denunciados DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS e DIEGO MARTIN PAES DE BARROS, consciente e voluntariamente, mediante o uso de fogo, destruíram 138,67 hectares de floresta nativa, objeto especial de preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Segundo consta nos autos,
os denunciados DOUGLAS e DIEGO são coproprietários e sócios da Fazenda Sabauna, localizada na Zona Rural deste Município, sendo que nas circunstâncias de tempo e espaço acima narradas, promoveram o desmatamento de 138,67 hectares de vegetação nativa mediante o uso de fogo
.

Constatado o fato por agentes do IBAMA, alegaram desconhecimento da necessidade de autorização administrativa prévia.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS e DIEGO MARTIN PAES DE BARROS como incursos no artigo 50, caput, da Lei 9.605/98, a fim de que, recebida e autuada esta, sejam citados, processados e condenados, nos termos dos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, inclusive na obrigação de repararem o dano ambiental em todas as suas vertentes (dano material, perdas ecológicas e dano moral coletivo, este em valor não inferior a 30% dos demais), ouvindo-se as vítimas e testemunhas abaixo arroladas”
(doc. digital n. 171659327).

Por sua vez, o juízo sentenciante assim fundamentou o édito condenatório,
verbis
:

“[...]

A materialidade do crime encontra-se demonstrada por meio do Auto de Infração, Termo de Embargo, Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais e Fotos.

Igualmente, a autoria restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, prestados tanto na fase policial quanto em juízo.

[...]

Analisando os depoimentos e as demais provas trazidas aos autos, não há dúvidas de que os réus praticaram o delito descrito na denúncia.

Isso porque, conforme Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais anexo ao presente feito,
ficou constatado que durante fiscalização realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) na propriedade dos réus nomeada como Fazenda Sabaúna, situada na zona rural deste município de Juara/MT, em 22 de outubro de 2019, foi constatado na mencionada região o desmatamento, a corte raso (supressão da maioria da vegetação arbórea de determinada área, mediante corte rente ao solo, sem que as raízes sejam arrancadas), de 138,67 hectares de vegetação nativa, posteriormente utilizado fogo para queimar o resto vegetal
.

Ademais, conforme destacado acima, o técnico ambiental Wilson Costa Mendes que realizou juntamente com a equipe de fiscalização do IBAMA foi bem enfático e seguro em dizer que
os fatos descritos na denúncia ocorreram intencionalmente pelos réus, no intuito de realizar a limpeza do local desmatado para possível uso da área rural para agropecuária
.

Em outras palavras, entendo que ficou demonstrado o
desmatamento realizado por meio do corte da vegetação, e não pelo fogo, o que evidencia, sem sombra de dúvidas, a conduta dos réus na autoria delitiva
.

Ora,
é possível que a destruição de vegetação pelo fogo tenha origem em área vizinha, sem culpa ou dolo do proprietário. Agora, a destruição realizada pelo corte raso das árvores só pode ocorrer por ação humana no interior da própria fazenda
.

Até porque, não existe nenhuma alegação, e muito menos comprovação, de que terceiros tenham realizado tal conduta ilícita.

Destarte, demonstrada satisfatoriamente a materialidade e autoria do delito, impõe-se a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para CONDENAR os réus DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS e DIEGO MARTIN PAES DE BARROS pela prática do crime previsto no artigo 50, caput, da Lei 9.605/98”
(doc. digital n. 171659398).

Para melhor elucidação do tipo penal infringido, transcrevo a integralidade do artigo 50, da Lei de Crimes Ambientais,
verbis
:

“
Art. 50.
Destruir
ou danificar
florestas nativas
ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues,
objeto de especial preservação
.

Pena de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa”.

Analisando o núcleo do tipo encimado e sua classificação, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

“
[...]
destruir
(eliminar) ou danificar (produzir lesão) são as condutas, cujo objeto é floresta nativa (original ) [...]. O objeto material é a floresta nativa [...] e o objeto jurídico é a proteção ao meio ambiente [...]
[o crime]
pode ser cometido por qualquer pessoa
[...]
[e]

por qualquer meio eleito pelo agente
[...]”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 2. 13ª Ed., GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2020. p. 629 – grifos nossos).

Como se vê, o crime imputado aos apelantes não especifica a conduta geradora da destruição, mas tão somente que ela elimine floresta que seja objeto de preservação ambiental.

No caso
sub judice
, em que pese não constar na denúncia, minuciosa explicação sobre como se deu o desmatamento – se iniciado mediante o corte raso das árvores e, posteriormente, com a utilização de fogo –, tal circunstância é
irrelevante
para a tipificação do delito, haja vista que a destruição causada atingiu floresta nativa do Bioma Amazônico.

Aliás, tal circunstância foi bem delineada no Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais, elaborado pelo Agente Ambiental Federal, WILSON COSTA MENDES, do qual transcrevo os seguintes excertos:

“[...] Chegando às coordenadas geográficas - 10º 50' 21" S - 57º 37' 52, foi possível constatar visualmente,
a modificação ambiental, indicada na imagem de satélite, a vegetação na área foi totalmente destruída, as árvores foram derrubadas (viradas), com potentes máquinas e se encontravam disposta sobre a superfície do solo, totalmente carbonizadas
, tal fator
indicava que a vegetação foi derrubadas e consumada mediante a uso de fogo
[...].

Cabe informar que
a tipologia da vegetação destruída na área, enquadra como sendo vegetação nativa, em estágio avançado de regeneração, pertencente ao Bioma Amazônico
, considerado pela Constituição de 1988,
como sendo objeto especial de preservação
. A área insere-se em terras da Fazenda Sabaúna, localizada na Zona Rural do município de Juara/MT, declarada no CAR, Cadastro Ambiental Rural em nome de Douglas Martin Paes Barros, CPF 247.891.228-75.

Em 23 do 10.10.2019, compareceu no hotel, na cidade de Juára, onde a equipe se encontrava hospedada,
o Sr. DOUGLAS MARTIN PAES BARROS, este informou que juntamente com seu irmão, Diego, possui uma área de quase 60.000 ha, e que realizou o desmatamento por que entendia estar respaldado pela Lei,
quando se permite a conversão de 20% (vinte) da floresta em área produtiva, interrogado se obteve a autorização prévia, junto ao órgão ambiental do Estado do Mato Grosso, para desmatar 138,67 hectares,
informou que não sabia da necessidade da Autorização para Supressão de Vegetação Nativa
[...]”
.

Lado outro, não há se falar que os apelantes foram ‘surpreendidos’ quando o juízo singular fez constar na sentença condenatória que a destruição se deu por ‘corte raso’, haja vista que a circunstância foi ventilada na instrução processual.

O fiscal do IBAMA responsável pela vistoria no local dos fatos enfatizou na sua declaração judicial que pôde observar que a vegetação do terreno foi cortada e, logo depois, ateou-se fogo para proceder ‘a limpeza da área’, como também que ainda haviam galhos e troncos – cortados e queimados – por toda aquela localidade.

Desse modo, não se pode imputar a incongruência da decisão em relação à situação narrada na denúncia, no tocante a forma de destruição, aspecto que em nada prejudica a tipificação penal para a defesa dos recorrentes. Confira-se:

“
[...] Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por violação do princípio da correlação, porque a sentença reconheceu a responsabilidade penal em correspondência com as circunstâncias e elementares do tipo descritas na inicial acusatória, narrativa suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa aos réus [...]”
(TJDFT, Acórdão 1149956, 20130710235595APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no DJE: 11/2/2019)

“[...] Deve ser mantida incólume a sentença de pronúncia que atende ao princípio da correlação ou da pertinência/congruência, imputando ao acusado o fato narrado na denúncia, em respeito aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).
” (TJMT, RESE n. 1001000-74.2019.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, 06/06/2019)

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR: NULIDADE DA PENA POR OFENSA AO ARTIGO 40, §2º, DO CÓDIGO PENAL.

Tendo em vista que a preliminar se confunde com outros pedidos relacionados ao mérito do recurso, postergo sua análise para o desfecho do voto.

M É R I T O

Em relação à tese absolutória, há nos autos provas incontestes que justificam o édito condenatório.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais, acervo fotográfico, carta de imagem comparativa de Cobertura Vegetal (doc. digital n. 171659321 – pág. 3/11) e no depoimento testemunhal.

No documento confeccionado pelos agentes do IBAMA, ficou registrou que:

“[...] Auto de Infração n.º 5TFMTAVG

Descrição da infração: Destruir 138,67 hectares de Floresta do Bioma Floresta Amazônica, objeto de preservação especial, sem autorização da Autoridade Ambiental Competente [...].

Motivação: Intencional (x); Não Intencional ( );

[...]

Fundamentação: Artigo 50 cominado com art. 60 do Decreto Federal 6.514/2008.

[...]

5.2 CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES:

Áreas de regime especial de uso

Facilitada por funcionário público

Período de defeso à fauna

Mediante fraude ou abuso de confiança

Danos à propriedade alheia

Atingindo áreas urbanas ou aglomerados

Abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental

Expondo a perigo a saúde pública e o meio ambiente de forma grave

Em espaço protegido

Coação de terceiros para a prática

Para obter vantagem pecuniária

Em épocas de seca ou inundações

Atingindo Unidades de Conservação

Atingindo espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção

À noite, domingos ou feriados

Métodos cruéis para captura ou abate de animais

6. TERMOS PRÓPRIOS

Termo EMBARGO n.º 518NAMRS

Descrição: Ficam embargadas toda e quaisquer atividades na área de 138,67 hectares, que teve sua vegetação destruída por desmatamento ilegal, consumada mediante a uso de fogo na Fazenda Sabauma, localizada nas coordenadas geográficas de referência - 10º 50' 21" S - 57º 37' 52" W, identificado no ID2019AWS000044350, ANEXO AO PROCESSO [...]”
(doc. digital n. 171659321).

Além disso, a carta de imagem comparativa de cobertura vegetal e os registros fotográficos que acompanham o relatório indicam que, no local periciado, houve destruição da vegetação – com galhos e troncos de árvores nativas dispostos sobre superfície –, além de evidências no sentido de que o terreno foi submetido à ação de fogo.

Quanto à
autoria
, em juízo foram ouvidas as testemunhas, WILSON COSTA MENDES e PAULO RODRIGUES DO CARMO, e realizado o interrogatório dos apelantes.

Nesta fase, o técnico ambiental do IBAMA, WILSON, asseverou:

“
MP
: [...] nesse processo [...] os réus estão sendo acusado de ter praticado desmatamento entre agosto de 2018 e outubro de 2019 numa propriedade rural [...]. O senhor lembra de ter participado de diligência, ter verificado o local do fato [...]?

Wilson
: Recordo perfeitamente. Dessa operação [...]
nós chegamos até essa propriedade através de uma indicação de desmatamento identificado pela imagem de satélite. Isso foi passado para a equipe de fiscalização
[...] e estivemos na propriedade lá [...] e
confirmou realmente que houve supressão da vegetação naquela localidade
[...]. Foi em torno de uns cento e pouco de área desmatada [...].

MP
: E aqui na denúncia, é narrado que eles chegaram a alegar que não sabiam que era necessária a autorização para fazer esse desmatamento, o senhor confirma isso [...]?

Wilson
: Isso daí é uma coisa bem pública, da questão de autorização, está bem divulgado para desmatamento,
hoje é quase impossível que pessoas, no nível dos dois acusados
[...],
desconhecer esse procedimento da Lei
[...].

MP
: E com relação ao início do desmate alí? Chegou a ser apurado a causa, se foi ação humana se foi causa natural [...]?

Wilson
:
O que a equipe de fiscalização constatou foi que foi intencional o desmatamento e, muito provável, para implantação de agropecuária. A área foi totalmente derrubada a corte raso, como a gente chama, comumente, suprimindo a vegetação e, ainda por cima, foi colocado fogo para queimar a vegetação derrubada, isso é um grande indicativo que o solo foi desmatado para uso de agropecuária. Foi intencional
.

Defesa
: [...] me chamou atenção a veemência que o senhor estava in loco e com toda a propriedade que o senhor tem na condição de analista ambiental,
mas a veemência de dizer que houve primeiro essa supressão para aí sim a ocorrência do fogo para a agropecuária. Com que sentido, qual é a base técnica para se chegar a essa conclusão
?

Wilson
: Doutor,
vou dizer assim para o senhor que o que a gente tem é a experiência de campo, de quarenta anos de campo, vivenciado, realizando inspeções, isso indica que a área foi suprimida para utilização do solo para implementação de agricultura
.

Defesa
: Mas
então para entender, primeiro houve a supressão para depois a ocorrência do fogo para dar fim à vegetação nativa, limpeza da área mais ou menos
?

Wilson
:
Isso, essa prática agrícola ocorre bastante no meio rural
[...]
você desmata e depois para facilitar o processo de limpeza de área, ateiam fogo para queimar a vegetação derrubada, isso é muito corriqueiro
[...].

Defesa
: [...] a região de Juara [...] ela é vítima [...] da ocorrência de fogo com que frequência ali? [...] não no sentido intencional.

Wilson
: Eu não tenho como precisar, Doutor, pois sou de outra região, mas a gente sabe que isso ocorre, as vezes são colocados em um local e ele avança para outras regiões que não tinha desejo de ser queimado. Acontece.
Mas no caso específico da situação que estamos aqui relatando, estudando, ela não foi nesse sentido que aconteceu não. Ela foi desmatada e colocado fogo para limpeza mesmo
.

Defesa
: [...]
a origem do fogo ela era identificável
?

Wilson
: [...]
a área que estava queimada no local era a área que estava desmatada
.
Não tinham áreas vizinhas queimadas
.
Só a do desmatamento que estava queimada
. No momento que a gente foi ver era só aquela área.
Era um desmatamento recente, com fogo ainda, estava com as cinzas de fogo, muito recente a queimada
.

Defesa
: [...]
poderia acontecer desse fogo ter começado em outra propriedade e ter avançado para esse local onde o senhor realizou a perícia
[...]?

Wilson
: [...]
para ser sincero, eu acho impossível ele ter vindo de outra região para queimar aquela área, o fogo saiu dalí, foi queimado bem na área, o objetivo era queimar a área desmatada
[...].
A equipe naquela situação não foi verificar a existência de fogo, mas sim de desmatamento
. Quando você vai analisar um fogo que não tem origem, demanda buscar técnicos habilitados para identificar [...], isso naquele momento não estávamos analisando o fogo, mas o desmatamento.
O fogo veio depois
”
(arquivo digital – nome da mídia: Aud - IJ - 1001045-87.2020 - 01 - Testemunha - Wilson.mp4).

A testemunha e funcionário da fazenda dos apelantes, PAULO, relatou:

“
Defesa
: Sr. Paulo [...] em que pese a gente tenha um pouco desvirtuado o termo do assunto para desmatamento como o analista do IBAMA disse, vou focar nos fatos do processo. É comum a incidência de fogo aí em Juara?

Testemunha
: É comum [...], todo ano. Sou funcionário deles desde 2008 [...], todo ano tem essa frequência.

Defesa
: A origem do fogo é identificável?

Testemunha
: Não, quando nós vimos já estava dentro da fazenda e não deu para apagar.

Defesa
: Quando esse fogo chega na propriedade ele pega só área de preservação nativa ou [...] pega lavoura, pasto, cerca?

Testemunha
: Pega [...] tudo que tiver pela frente e vai embora.

MP
: Essa propriedade o senhor tem conhecimento se teve incêndio nela?

Testemunha
: Todo ano nós trabalhamos para apagar. Na fazenda [...].

MP
: E o senhor lembra desse incêndio especificamente?

Testemunha
: Lembro.

MP
:
Lembra do pessoal do IBAMA ter ido aí e verificado
?

Testemunha
:
Eu não lembro desse pessoal aqui não
.

MP
: Aqui consta que antes de ter sido queimada, houve o desmatamento, foi o que a testemunha disse antes,
o senhor sabe se teve desmatamento depois do incêndio
?

Testemunha
:
Eu não
.

MP
: Teve só o incêndio então?

Testemunha
: Só o incêndio.

Juiz
: Só em perguntas complementares [...] me esclarece esse último ponto da fazenda, você disse que é a mesma fazenda, pois geralmente a fazenda tem um nome só, você disse que é Mandassaia e Sabaúna, é a mesma coisa? Uma é o retiro? A Sabaúna é o retiro e a Mandassaia a geral?

Testemunha
: É [...] mas se tratam da mesma localidade”
(arquivo digital – nome da mídia: Aud - IJ - 1001045-87.2020 - 02 - Testemunha - Paulo.mp4)

Quando interrogados,
DIEGO MARTIN PAES DE BARROS e DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS asseveraram:

“
Diego
:
Não foi desmatado sem autorização
.

Juiz
: O que aconteceu aí?

Diego
:
O fogo veio queimando dentro da propriedade, não foi só esse local, foi mais de dois mil hectares de fogo
[...], fogo dentro da fazenda [...] e ao redor. E por sinal, esse ano de 2019 foi o primeiro ano que o Corpo de Bombeiro esteve presente nessa região nossa [...]. Todo ano é a mesma coisa [...], foi imensa correria, ficamos quase sessenta dias contendo fogo nas divisas [...]. Nesse ano que o IBAMA esteve aqui não foi diferente [...], estávamos focados e só não queimou mais porque a gente vedou o fogo na estrada [...].

Juiz
: Me esclarece um ponto aqui, consta aqui Fazenda Sabaúna, como o Paulo disse, ela pertence a Mandassaia?

Diego
: Sim, pertence à mesma propriedade. Só para distinguir o retiro da sede.

Juiz
:
E nessa propriedade
[...]
está sendo recuperado
[...]?

Diego
:
Já era área de pasto
[...].

Juiz
:
Então como que o IBAMA constatou que houve desmatamento de floresta
?

Diego
:
Nesse ano não teve desmatamento de floresta, já era pastagem
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Aud - IJ - 1001045-87.2020 - 03 - Interrogatório - Diego.mp4)

“
Juiz
: [...] o senhor neste processo está sendo acusado de desmatamento ilegal [...] numa área de cento e trinta e oito hectares [...], consta que vocês teriam destruído essa área de mata [...], o senhor confessa [...]?

Douglas
: Não.

Juiz
: Quer esclarecer?

Douglas
: Essa fazenda aqui é uma área muito grande [...], todo ano se prepara para o fogo não acontecer. [...] Essa região [...] o pessoal passa e põe fogo, vizinho põe fogo [...].

Juiz
: Essa área específica da denúncia era área de floresta?

Douglas
:
Não era floresta, era área de pasto
[...]
fogo que é criminal
[...].

Juiz
: Hoje o que tem nela?

Douglas
:
Essa área sempre foi pasto. Não é área de floresta e nada
.

MP
: Consta no relatório do IBAMA que o senhor teria comparecido no hotel e conversado com os servidores e inclusive relatado que não sabia da autorização para fazer a supressão da vegetação nativa, o senhor sabe dizer por que essa informação foi colocada no papel?

Douglas
: Eu não fui no hotel [...] muito menos falei com algum oficial do IBAMA [...]. Não sei o porquê colocaram no papel, o que passou na cabeça deles para colocar isso aí.

MP
: E com o que o senhor alega [...] eu não entendi [...] isso se deve a ação criminosa, humana? Ou foi coisa da natureza?

Douglas
: A seca ajuda o fogo,
mas o fogo foi criminal, não foi colocado que a natureza fez
[...].

Defesa
: Só para esclarecer [...] o que o senhor entende por regularidade ambiental [...]?

Douglas
: Hoje o CRAS está regularizado [...] você tem que ter o CAR estadual [...] aprovado e com APF e autorização [...] para a área [...]. O APF vai estar dizendo as áreas que estão liberadas para você usar na propriedade [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Aud - IJ - 1001045-87.2020 - 04 - Interrogatório - Douglas.mp4).

O que se verifica é que o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvidas quanto à responsabilidade penal dos apelantes.

As provas orais produzidas mostram que o fiscal de meio ambiente, WILSON, após denúncias sobre a supressão de floresta nativa em uma propriedade na zona rural de Juara/MT, deslocou-se ao endereço informado e constatou se tratar da fazenda pertencente aos apelantes. Asseverou que iniciou a fiscalização e notou se tratar de área de floresta nativa, a qual havia sido, num primeiro momento, desmatada [mediante utilização da técnica denominada ‘corte raso’] e, posteriormente, queimada. Acrescentou que ambas as formas de destruição foram ocasionadas por ação humana e praticadas intencionalmente. Por fim, asseverou não ter averiguado a existência de queimadas nas cercanias da área objeto de preservação especial, haja vista que a destruição foi bastante pontual, qual seja, na área pertencente ao bioma florestal amazônico.

A testemunha de defesa, PAULO, limitou-se a asseverar que a região é bastante afetada por queimadas naturais; contudo, não esclareceu nenhuma particularidade acerca da prática delitiva, tampouco conseguiu se lembrar da presença do fiscal do IBAMA no dia do ocorrido.

Por sua vez, os apelantes negaram o cometimento do crime que lhes foi imputado na denúncia, afirmando que:
1)
houve o desmatamento, em período anterior, mas com autorização do órgão fiscalizador;
2)
a área já estava destinada a pastagem muito antes de o agente do IBAMA chegar no local e constatar o desmatamento;
3)
o fogo que assolou o terreno foi criminoso; contudo, não conseguiram precisaram a origem dele;
4)
atualmente, toda a fazenda está regularizada e possuem os documentos necessários para sua exploração.

Embora não se desconheça a prolongada estiagem, a deficiência de chuvas e as constantes queimadas ocorridas no território mato-grossense, ocasionadas, especialmente, pelas alterações climáticas decorrentes da ação global humana, no caso
sub judice
há elementos suficientes que evidenciam o desmate e a queimada na área objeto de preservação especial situada na propriedade rural dos acusados.

Conforme averiguado nos documentos coligidos na instrução processual, a ação encetada pelo órgão fiscalizador ambiental partiu de denúncias e da constatação do desmatamento da área visualizada por imagens de satélite. Além disso, o agente do IBAMA procedeu à vistoria
in loco
e constatou a supressão da vegetação, inclusive incrementando o relatório com fotografias do local, nas quais é possível visualizar:
1)
a derrubada de vegetação florestal;
2)
o uso de fogo para limpar o terreno;
3)
a presença de áreas verdes nas cercanias do lote assolado, o que mostra a delimitação específica da área destruída,
verbis
:

Some-se a isso que o relatório ambiental registra ainda que “
a vegetação na área foi totalmente destruída, as árvores foram derrubadas (viradas), com potentes máquinas e se encontravam disposta sobre a superfície do solo, totalmente carbonizadas, tal fator indicava que a vegetação foi derrubadas e consumada mediante a uso de fogo
”. Por fim, descreve que “
a tipologia da vegetação destruída na área, enquadra como sendo vegetação nativa, em estágio avançado de regeneração, pertencente ao Bioma Amazônico, considerado pela Constituição de 1988, como sendo objeto especial de preservação
”.

Outrossim, ainda que a defesa cogite a vedação da responsabilidade criminal objetiva, as provas produzidas na instrução processual evidenciam que os agentes promoveram – direta ou indiretamente – o desmate seletivo de parte de sua propriedade e tinham conhecimento desse fato, tanto que buscaram alegar em suas defesas que a propriedade era utilizada como área de pastagem.

Desse modo, resta configurada a prática do crime delineado no artigo 50, da Lei n. 9.605/1998.

Nesse sentido, colho precedentes da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO DECRETADA. Estando demonstradas a autoria e a materialidade do crime de destruição de floresta de preservação permanente do Bioma Mata Atlântica, notadamente pelo boletim de ocorrência e exame pericial indireto, a condenação é medida que se impõe”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.084222-1/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/06/2023, publicação da súmula em 14/06/2023)

“APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ART. 50 DA LEI Nº 9.605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO LOCAL [...] PLEITO ABSOLUTÓRIO [...] IMPOSSIBILIDADE [...] CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR QUE O APELANTE AGIU DE FORMA VOLUNTÁRIA E COM O PROPÓSITO ESPECÍFICO DE SUPRIMIR A VEGETAÇÃO EXISTENTE NO LOCAL, A FIM DE UTILIZAR A ÁREA PARA FINS ECONÔMICOS[...] No caso dos autos, de fato, observa-se que a equipe de fiscalização formada pelos fiscais Valéria Campos e Arlete Silva, em averiguação de atendimento de notificação de um outro empreendimento do mesmo réu nas proximidades, averiguaram a prática do delito em local diverso, inclusive com auxílio de medições e imagens georeferenciadas constataram a ocorrência de desmatamento ilegal [...] geraram suspeitas acerca da prática de crime ambiental [...]. No caso, o recorrente desmatou aproximadamente 2,6 hectares (correspondente a 26.000 metros quadrados) de vegetação nativa, localizada na Fazenda Santa Teresa, Zona rural do Município de Caridade/CE, sem autorização do órgão competente [...]. A materialidade do crime ficou comprovada pelos Relatório de Apuração de Infração Ambiental - RAIA nº 202003162, lavrado em 18/03/2020 (fls. 23/31), bem como pela prova oral produzida em Juízo [...] Feitas essas considerações, conclui-se que existem elementos probatórios a indicar que foi constatada em 03/03/2020 a destruição perpetrada pelo acusado em Área de vegetação nativa sem autorização prévia do órgão ambiental competente. Ademais, entende-se que o fato de o réu ser pessoa que habitualmente exerce atividades voltadas à área agrícola e ambiental demonstra que ele sabia do teor da atividade desenvolvida, tendo agido conscientemente e com a vontade necessária para a prática das condutas inseridas na denúncia [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...]”
(TJCE, Apelação Criminal - 0800004-19.2022.8.06.0057, Rel. Desembargador(a) SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, 2ª Câmara Criminal, data do julgamento: 07/06/2023, data da publicação: 07/06/2023)

“
APELAÇÃO CRIME. CRIME AMBIENTAL. DESTRUIR FLORESTA NATIVA PROTETORA DE MANGUE (ART. 50, CAPUT, DA LEI N° 9.605/1998, POR DUAS VEZES) [...] PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS [...] BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS COLIGIDOS, RELATÓRIOS DE VISTORIA DO IAP E LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO, OS QUAIS APONTAM PARA A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO [...] RECURSO DESPROVIDO [...] 1. Para caracterizar o delito ambiental [...] basta, para tanto, a presença de outros elementos de prova idôneos, nos quais se constatem a vegetação existente no local e sua consequente destruição ou supressão, total ou parcial [...]”
(TJPR, 2ª Câmara Criminal - 0005343-98.2016.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ MAURICIO PINTO DE ALMEIDA - J. 30.01.2023)

APELAÇÃO CRIME. DANIFICAR OU DESTRUIR FLORESTAS NATIVAS. ART. 50 DA LEI 9.605/98 [...] DELITO AMBIENTAL [...] CONDENAÇÃO [...] Pelo contexto probatório, restou comprovado que o R. derrubou as árvores pertencentes a florestas e ampliou as valas para drenagem de banhado. Tendo havido a danificação ou destruição de floresta, nativa ou plantada, independentemente de ser ou não objeto de especial preservação, pois esta diz respeito somente às vegetações fixadoras de dunas ou protetora de mangues, resta tipificado o delito correspondente (art. 50 da Lei 9.605/98). PROVIDA À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO [...]”
(TJRS, Recurso Crime, Nº 71001457456, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Nara Leonor Castro Garcia, Julgado em: 22-10-2007)

Por derradeiro, no tocante à reprimenda definitiva, a despeito de os apelantes suscitarem a ‘nulidade da reprimenda’, verifico que houve módico
erro material
na sentença, já que o juízo, após encontrar as penas privativas de liberdade – fixadas em
3 (três) meses de detenção
– acabou substituindo-as por
2 (duas) restritivas de direitos
.

Nesse panorama, procedo à correção do
quantum
das reprimendas, fixando-as, para ambos os réus, em
1 (uma) restritiva de direito
– a ser estipulada pelo Juízo das Execuções Penais –, nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para corrigir o
erro material
da pena definitiva dos réus,
DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS
e
DIEGO MARTIN PAES DE BARROS
, ficando definitivamente estabelecida em
1 (uma) restritiva de direito
, a ser estipulada pelo Juízo das Execuções Penais, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023